Tribunal: TJMT
Processo: 1044507-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044507-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO REZENDE - CPF: 032.534.671-20 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044507-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Francisco Jose Rodrigues Pedroso Rezende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA REGULARMENTE AUFERIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Mantém-se
o valor da indenização se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas (dezembro/2020 à março/2021), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00; b)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; c)
autorizar
a expedição de alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o valor consignado em juízo a título de caução (ID 70161797), visto que foi declarado a inexistência do débito; e d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 69587275, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório”.

A Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o faturamento das faturas discutidas se originou do efetivo consumo do autor, o qual foi regularmente aferido pela concessionária de energia de acordo com as informações contidas no aparelho medidor da UC do consumidor.

Em que pese a Recorrente argumentar que os valores são devidos em razão da utilização do serviço prestado, da análise do histórico de consumo, verifico que nos meses impugnados (12/2020 a 03/2021), o consumo fora registrado muito além do regularmente auferido, conforme abaixo se vê:

Assim, resta evidenciado que a faturas questionadas apresenta registro de consumo exacerbado, se comparado com os consumos apontados nos 3 (três) meses antecedentes, de modo que não restou comprovado que houve alteração na rotina de consumo de energia elétrica na residência do Recorrido e tampouco que foi constatada alguma anomalia no equipamento de medição instalado local, para justificar tal aumento no consumo registrado durante o período reclamado, entendo que os valores de tais faturas deve ser revisado.

Deste modo, se houve recebimento de cobranças consideradas acima da média de consumo, bem como a tentativa de resolução administrativa, com ameaças de suspensão do fornecimento de energia, fato suficiente para gerar dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência de aborrecidos sofridos pelo consumidor.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve estar em acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual, o valor fixado não merece reparos.

Cabe ressaltar que o autor informou que em 08/06/2022 o serviço de energia elétrica foi suspenso, conforme fotografias juntadas aos autos, bem como que, após a Reclamada realizar a revisão das faturas objeto destes autos e o autor o pagamento das mesmas, o serviço foi restabelecido em 14/06/2022.

Esclareço ainda que a fundamentação para a condenação a título de dano moral é em razão “do recebimento de cobranças consideradas acima da média de consumo, tentativa de resolução administrativa sem êxito, aliado as ameaças de suspensão do fornecimento de energia, fato suficiente para gerar dano moral”. A condenação a título de dano moral não é decorrente da negativação, pois, conforme se vê no extrato, o nome negativado não é do autor, mas sim de seu genitor (falecido).

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022